Tribunal: TJBA
Processo: 8048943-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048943-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LENILDO TEIXEIRA DE PINHO

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA GAP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELA EMBARGADA. AUSÊNCIA D
E
VÍCIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048943-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como Embargado
LENILDO TEIXEIRA DE PINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador/BA,
documento datado e assinado eletronicamente
.

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora